Tribunal: TJDFT
Processo: 0705185-32.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE MUDANÇA. HORÁRIO PERMITIDO PELO CONDOMÍNIO EXTRAPOLADO. MULTA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reduzir o valor devido à requerida para R$ 1.000,00. Em suas razões, a parte autora pleiteia a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a restituir o valor, em dobro, da multa paga, no valor de R$ 343,00.

II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça, que ora defiro.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

IV. Extrai-se dos autos que a recorrente contratou a recorrida para fazer a sua mudança, tendo o horário de permissão de mudança do condomínio sido extrapolado pela fornecedor do serviço, o que ensejou a aplicação de multa à parte autora.

V. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames e constrangimentos. No caso concreto, não restou demonstrado que os fatos narrados causaram maiores prejuízos à autora, atingindo a sua dignidade humana ou causando sofrimento que extrapole o natural da vida em sociedade. Assim, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência nesse ponto.

VI. Quanto à restituição em dobro do valor pago a título de multa aplicada pelo condomínio da autora por extrapolação do horário de mudança, tem-se que assiste parcial razão à recorrente. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora comprovou o pagamento da multa sob os documentos de ID 30847463, 30847434 e, diante dos demais documentos juntados pela autora e da revelia da parte ré, verifica-se que o fato ensejador da multa foi o atraso na finalização da mudança, o que atrai a responsabilidade da empresa pelo seu pagamento.

VII. A restituição do valor pago pela autora a título de multa deve ser feita na forma simples, porquanto a quantia era devida, amparada em norma interna do condomínio da autora, o que impede a repetição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. Assim, a sentença deve ser reformada apenas para condenar a parte ré a pagar a autora a quantia de R$ 171,50.

VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para condenar a parte ré a pagar a autora a quantia de R$ 171,50. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.